Tribunal: CARF
Processo: 12448.729582/2013-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
CIDE. REMESSAS AO EXTERIOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS. INDEPENDENTEMENTE DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA.
A partir de 1o de janeiro de 2002, com as alterações promovidas pela Lei no 10.332/2001 na Lei no 10.168/2000, a contribuição passou a ser devida também pelas pessoas jurídicas signatárias de contratos que tenham por objeto serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes a serem prestados por residentes ou domiciliados no exterior, independentemente de haver ou não transferência de tecnologia.
CIDE-REMESSAS. SERVIÇOS DE ADVOCACIA E ASSESSORIA. BENEFICIÁRIO RESIDENTE OU DOMICILIADO NO EXTERIOR. INCIDÊNCIA.
A partir de 1° de janeiro de 2002, as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior a título de remuneração pela prestação de serviços de advocacia e assessoria (consultoria), estão sujeitas ao pagamento da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide) à alíquota de 10% (dez por cento), por caracterizarem serviços técnicos especializados e assistência administrativa de que trata o § 2° do art. 2° da Lei n° 10.168, de 2000 (com a redação dada pelo art. 6°da Lei n° 10.332, de 2001).
CIDE-REMESSAS. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. SÚMULA CARF No 158
O Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF incidente sobre valores pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de remuneração pelas obrigações contraídas, compõe a base de cálculo da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE de que trata a Lei no 10.168/2000, ainda que a fonte pagadora assuma o ônus financeiro do imposto retido. (Súmula CARF no 158).
CIDE-REMESSAS. TAXA DE ADESÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM ENTIDADE DE CLASSE NO EXTERIOR. NÃO INCIDÊNCIA.
Restando demonstrado que a remessa se refere a pagamento de taxa de adesão/contribuição associativa para participação em entidade de classe no exterior, deve ser afastada a cobrança da CIDE-remessas por inexistir subsunção do fato às hipóteses de incidência do artigo 2o da Lei n° 10.168, de 2000.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.729582/2013-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.543 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2023
Recorrente
CONCESSAO METROVIARIA DO RIO DE JANEIRO S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO
ECONÔMICO (CIDE)
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
CIDE. REMESSAS AO EXTERIOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TÉCNICOS.
INDEPENDENTEMENTE
DE
TRANSFERÊNCIA
DE
TECNOLOGIA.
A partir de 1o de janeiro de 2002, com as alterações promovidas pela Lei no
10.332/2001 na Lei no 10.168/2000, a contribuição passou a ser devida também
pelas pessoas jurídicas signatárias de contratos que tenham por objeto serviços
técnicos e de assistência administrativa e semelhantes a serem prestados por
residentes ou domiciliados no exterior, independentemente de haver ou não
transferência de tecnologia.
CIDE-REMESSAS. SERVIÇOS DE ADVOCACIA E ASSESSORIA.
BENEFICIÁRIO RESIDENTE OU DOMICILIADO NO EXTERIOR.
INCIDÊNCIA.
A partir de 1° de janeiro de 2002, as importâncias pagas, creditadas, entregues,
empregadas ou remetidas a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior
a título de remuneração pela prestação de serviços de advocacia e assessoria
(consultoria), estão sujeitas ao pagamento da Contribuição de Intervenção no
Domínio Econômico (Cide) à alíquota de 10% (dez por cento), por
caracterizarem serviços técnicos especializados e assistência administrativa de
que trata o § 2° do art. 2° da Lei n° 10.168, de 2000 (com a redação dada pelo
art. 6°da Lei n° 10.332, de 2001).
CIDE-REMESSAS. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO IMPOSTO DE
RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. SÚMULA CARF No 158
O Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF incidente sobre valores pagos,
creditados, entregues, empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes ou
domiciliados no exterior, a título de remuneração pelas obrigações contraídas,
compõe a base de cálculo da Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico - CIDE de que trata a Lei no 10.168/2000, ainda que a fonte
pagadora assuma o ônus financeiro do imposto retido. (Súmula CARF no 158).
CIDE-REMESSAS. TAXA DE ADESÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM
ENTIDADE DE CLASSE NO EXTERIOR. NÃO INCIDÊNCIA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.729582/2013-62
Fl. 749
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.543 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.729582/2013-62

Restando demonstrado que a remessa se refere a pagamento de taxa de
adesão/contribuição associativa para participação em entidade de classe no
exterior, deve ser afastada a cobrança da CIDE-remessas por inexistir
subsunção do fato às hipóteses de incidência do artigo 2o da Lei n° 10.168, de
2000.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso no sentido de afastar as cobranças relativas à CIDE sobre as remessas
destinadas à IC Consultants Ltd.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado(a)),
Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta (suplente convocado(a)), Wilson Antonio de Souza
Correa (suplente convocado(a)), Marcos Roberto da Silva (Presidente).

Relatório
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis (SC):
Trata-se de impugnação ao Auto de Infração, às folhas 300 a 305, por meio do qual é
exigida da interessada acima qualificada a importância de R$ 150.308,93 a título de
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide, acrescida de multa de
ofício de 75% e de juros de mora.
A exigência refere-se a fatos geradores ocorridos nos anos-calendário 2008 e 2009.
Do relato da fiscalização
No "Termo de Verificação Fiscal" (f. 291/299), a autoridade autuante revela que
apurou falta ou insuficiência do recolhimento da Cide, conforme a seguinte tabela:
(...)
Ressalta que a base de cálculo da Cide apurada pela contribuinte não incluiu o IRRF
nas remessas de: (i) 13/10/2008 para a MTR Corporation Ltd, (ii) 18/02/2009,
05/03/2009 e 10/09/2009 para a IC Consultants Ltd, (iii) 12/11/2009 da Think Link, (iv)
em todas as remessas da RAPT Development S/A.
Fl. 750
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.543 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.729582/2013-62

Da impugnação
A contribuinte teve ciência do auto de infração no dia 09/10/2013 (f. 300).
Inconformada, a autuada apresentou em 08/11/2013 a impugnação parcial de f. 406 a
523, na qual alega, em síntese:
No item "I - DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO", sustenta a tempestividade
da impugnação.
No item "II - DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS OBJETO DA PRESENTE
IMPUGNAÇÃO - DO PAGAMIENTO PARCIAL DOS CRÉDITOS LANÇADOS E DA
INCLUSÃO DE PARTE DOS CRÉDITOS NO PROGRAMA DE PAGAMENTO
INCENTIVADO PREVISTO NA LEI N° 11.941/09 - REFIS", assevera que contesta tão-
somente os seguintes valores:
(...)
No item "III - SÍNTESE DOS FATOS - DOS AUTOS DE INFRAÇÃO LAVRADOS EM
FACE DA IMPUGNANTE", faz um breve relato dos fatos.
No item "IV - DO DIREITO" e "IV.1 - DOS PRESSUPOSTOS PARA A INCIDÊNCIA
DA CIDE SOBRE REMESSAS AO EXTERIOR - DA NECESSÁRIA CONFIGURAÇÃO
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS", assevera que a hipótese de incidência
da Cide depende da celebração de contrato entre pessoa jurídica nacional e residentes
ou domiciliados no exterior que tenha por objeto prestação de serviços técnicos.
Sustenta que o conceito de "serviços técnicos" para efeito da incidência da Cide, deve
estar associado à transferência de tecnologia.
No item "IV.2 - DA NÃO INCIDÊNCIA DA CIDE SOBRE AS REMESSAS AO
EXTERIOR
REALIZADAS
PELA
IMPUGNANTE
-
DA
AUSÊNCIA
DE
CARACTERIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS", alega que a remessa que teve por
beneficiário "Davis Polk", realizada em 06/08/2008, refere-se a serviços jurídicos
prestados pelo referido beneficiário, nos Estados Unidos da América, conforme o
contrato de câmbio, e fatura (doc. 04). O objeto do contrato é a atuação do beneficiário
como assessor em temas relacionados ao mercado bursátil e financeiro no exterior.
Sustenta que os serviços jurídicos não correspondem a serviço técnico.
No item "IV.3 - DA NÃO INCIDÊNCIA DA CIDE SOBRE AS REMESSAS AO
EXTERIOR REALIZADAS PELA IMPUGNANTE - DA NÃO SUBSUNÇÃO DO FATO
À NORMA", alega que as remessas abaixo relacionadas não se referem a
contraprestação por serviços prestados no exterior:
(...)
Assevera que procedeu ao recolhimento da Cide em relação a três das quatro remessas
feitas à IC Consultants Limited, mas tais recolhimentos foram indevidos. Aduz que a IC
Consultants Limited é uma associação que reúne pessoas jurídicas dos mais diversos
países que atuam no segmento de transporte público, tal como a impugnante, que pode
ser definida como uma espécie de entidade de classe do segmento do transporte
público.
Revela que no ano de 2008 pagou à associação 18 mil libras esterlinas, quitada em
parcela única de R$ 60.840,00. No ano de 2009, a anuidade de 19 mil libras esterlinas
foi paga em três parcelas de R$ 28.215,00, R$ 4.420,00 e R$ 28.880,00.
Quanto à remessa ao Banco do Brasil, em Hong Kong, alega que no Termo de
Verificação Fiscal consta que tal remessa refere-se erroneamente a IC Consultants
Limited, mas o doc. 6 (contrato de câmbio) esclarece o beneficiário. Aduz que a
Fl. 751
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.543 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.729582/2013-62

remessa refere-se a contratação de instrumento de garantia, com aquela instituição
financeira, atrelada a carta de crédito contratada pela impugnante.
No item "IV.4 - DA CORRETA BASE DE CÁLCULO UTILIZADA PELA
IMPUGNANTE NOS RECOLHIMENTOS DE CIDE REALIZADOS - DA FALTA DE
PREVISÃO LEGAL PARA INCLUSÃO DO IRRF NA BASE DE CÁLCULO DA CIDE",
alega que a autoridade fiscal apurou diferenças em razão de ter incluído o IRRF na
base de cálculo da Cide. Todavia, sustenta que, por não haver qualquer disposição
legal em sentido estrito que determine a inclusão do IRRF na base de cálculo da Cide,
devem ser desconsideradas as diferenças apontadas no auto de infração impugnado.
No item "V - DOS PEDIDOS", reitera os argumentos de defesa.
É o relatório.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 07 (DRJ 07), por meio
do Acórdão no 107-010.208, de 16 de julho de 2021, julgou procedente em parte a impugnação,
mantendo parcialmente o crédito tributário em litígio, conforme entendimento resumido na
seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO -CIDE
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
SERVIÇOS TÉCNICOS E DE ASSISTÊNCIA ADMINISTRATIVA. INCIDÊNCIA.
A partir de 1° de janeiro de 2002, os valores pagos, creditados, entregues, empregados
ou remetidos a beneficiário residente ou domiciliado no exterior a título de serviços
técnicos e de assistência administrativa e semelhantes, independentemente de
transferência de tecnologia, estão sujeitos à incidência da Contribuição de Intervenção
no Domínio Econômico - CIDE.
BASE DE CÁLCULO. IRRF.
O imposto de renda na fonte devido pelo beneficiário, compõe a base de cálculo da
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, por integrar o valor da
remuneração paga.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A recorrente interpôs Recurso Voluntário alegando, em breve síntese, que:
a) os serviços jurídicos prestados pela empresa Davis Polk de modo algum podem ser
classificados como serviços de natureza técnica e por isso abrangidos pela norma disposta no §2°, do art.
2°, da Lei n° 10.168/00. Isto porque, apesar da ausência de definição legal quanto ao conceito do que
seriam "serviços técnicos", indubitável, pela própria natureza da CIDE, que aquele não pode estar
dissociado de uma situação que envolva a transferência de um conhecimento especializado que permita a
transferência de tecnologia. Ademais, a criação da CIDE, como tributo dotado de natureza de
contribuição interventiva, pressupõe que aquele tenha por abrangência apenas um determinado setor de
atividade econômica, sendo, no caso da legislação brasileira, aquele voltado para fins tecnológicos e de
difusão de conhecimento, de modo que, estando o serviço da empresa Davis Polk completamente
dissociado do setor que se busca tributar por meio da CIDE, impossível concordar com a tese encampada
pelos julgadores de 1§ instância administrativa;
Fl. 752
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.543 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.729582/2013-62

b) Ainda que os julgadores entendam que a pessoa jurídica IC Consultants Limited
prestou serviços à recorrente, de modo que as remessas autuadas estariam possivelmente sujeitas à
incidência da CIDE, faltou tanto na autuação em debate quanto no acórdão ora combatido a apresentação
de evidências de que o serviço prestado teria tido vinculação às hipóteses de incidência da CIDE;
c) por não haver qualquer dispositivo legal em sentido estrito que determine a inclusão do
IRRF na base de cálculo da CIDE, devem ser desconsideradas as diferenças apontadas no auto de infração
ora atacado, com o consequente cancelamento dos valores lançados sob o argumento de que a base de
cálculo da CIDE deveria incluir o IRRF recolhido pela Recorrente.
Ante o exposto, pugnou pelo provimento do Recurso Voluntário, de modo que
seja afastada a autuação no que se refere (i) às remessas destinadas à IC Consultants Limited e à
Davis Polk, haja vista a ausência de sua subsunção à norma de incidência das CIDE e (ii) ao
suposto recolhimento a menor da CIDE em razão da não inclusão do IRRF em sua base cálculo.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
O Recurso Voluntário foi protocolado em 18/02/2021, portanto, dentro do prazo
de 30 dias contados da notificação do acórdão recorrido, ocorrida em 19/01/2021. Ademais,
cumpre com os requisitos formais de admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
DA INCIDÊNCIA DA CIDE SOBRE AS REMESSAS RELATIVAS À
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO EXTERIOR
Quanto às remessas destinadas à empresa Davis Polk, a recorrente destaca que se
refere “[...] a serviços jurídicos prestados pelo referido beneficiário, localizado nos Estados
Unidos da América, conforme comprova tanto o contrato de câmbio que respaldou a remessa,
como a fatura (invoice) com a descrição dos serviços prestados, emitida pelo prestador, já
devidamente acostados aos autos (fls. 488/501)” e que o objeto da prestação se refere “[...] à
atuação deste como assessor em temas relacionados ao mercado bursátil e financeiro no
exterior”.
Para pleitear a reforma do v. acórdão recorrido, a recorrente sustenta que a
prestação do serviço em questão não envolveu qualquer serviço técnico que se encontre
associado a uma transferência de tecnologia, ou que, ao menos, esteja vinculada ao setor
tecnológico e de difusão de conhecimento, o que não se subsumiria à hipótese de incidência da
CIDE – remessas.
Entendo que não assiste razão à recorrente.
Inicialmente, merece transcrição o disposto no artigo 2o da Lei no 10.168/00:
Art. 2o Para fins de atendimento ao Programa de que trata o artigo anterior, fica
instituída contribuição de intervenção no domínio econômico, devida pela pessoa
jurídica detentora de licença de uso ou adquirente de conhecimentos tecnológicos, bem
Fl. 753
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.543 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.729582/2013-62

como aquela signatária de contratos que impliquem transferência de tecnologia,
firmados com residentes ou domiciliados no exterior.
§ 1o Consideram-se, para fins desta Lei, contratos de transferência de tecnologia os
relativos à exploração de patentes ou de uso de marcas e os de fornecimento de
tecnologia e prestação de assistência técnica.
§ 1o-A. A contribuição de que trata este artigo não incide sobre a remuneração pela
licença de uso ou de direitos de comercialização ou distribuição de programa de
computador, salvo quando envolverem a transferência da correspondente tecnologia.
§ 2o A partir de 1o de janeiro de 2002, a contribuição de que trata o caput deste artigo
passa a ser devida também pelas pessoas jurídicas signatárias de contratos que
tenham por objeto serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes a
serem prestados por residentes ou domiciliados no exterior, bem assim pelas
pessoas jurídicas que pagarem, creditarem, entregarem, empregarem ou remeterem
royalties, a qualquer título, a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior.
§ 3o A contribuição incidirá sobre os valores pagos, creditados, entregues, empregados
ou remetidos, a cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de
remuneração decorrente das obrigações indicadas no caput e no § 2o deste artigo.
(Grifamos)
Podemos extrair do dispositivo supra transcrito, distintas hipóteses de incidência
da CIDE sobre as remessas ao exterior, relacionadas às seguintes contratações:
1) Contratos de licença de uso de conhecimentos tecnológicos (art. 2o, caput);
2) Contratos que impliquem transferência de tecnologia (art. 2o, caput), entendidos
como aqueles contratos relativos à exploração de patentes ou de uso de marcas e os
de fornecimento de tecnologia e prestação de assistência técnica (art. 2o, § 1o);
3) Contratos que tenham por objeto serviços técnicos e de assistência administrativa
prestados por residentes ou domiciliados no exterior (art. 2o, § 2o);
4) Contratos que impliquem pagamento de royalties a beneficiários residentes ou
domiciliados no exterior (art. 2o, § 2o).
Ao regulamentar a Lei no 10.168/00, assim também dispôs o artigo 10 do Decreto
no 4.195/02 acerca das hipóteses de incidência instituídas pelo artigo supra transcrito, ex vi:
Art. 10. A contribuição de que trata o art. 2o da Lei no 10.168, de 2000, incidirá
sobre as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas, a
cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de royalties ou
remuneração, previstos nos respectivos contratos, que tenham por objeto:
I - fornecimento de tecnologia;
II - prestação de assistência técnica:
a) serviços de assistência técnica;
b) serviços técnicos especializados;
III - serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes;
IV - cessão e licença de uso de marcas; e
V - cessão e licença de exploração de patentes. (Grifamos)
Fl. 754
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.543 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.729582/2013-62

Tais transcrições e constatações são pertinentes para demonstrar que (i) o
dispositivo em referência cria e elenca hipóteses de incidência distintas e (ii) tais hipóteses de
incidência são autônomas, no sentido de, apesar de estarem dispostas nos parágrafos do artigo 2o
da Lei no 10.168/2000, não serem condicionadas aos requisitos trazidos pelo caput.
No que interessa ao presente caso, a incidência da CIDE sobre remessas relativas
a contratos que tenham por objeto serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes
prestados por residentes ou domiciliados no exterior, não está condicionada ao fornecimento ou
transferência de tecnologia.
Neste sentido, cito os seguintes precedentes deste e. CARF:
CONTRATOS
COM
O
EXTERIOR
DE
SERVIÇOS
TÉCNICOS
E
DE
ASSISTÊNCIA ADMINISTRATIVA E SEMELHANTES. INCIDÊNCIA, A PARTIR
DE
JANEIRO/2002,
INDEPENDENTEMENTE
DE
TRANSFERÊNCIA
DE
TECNOLOGIA.
A partir de 1o de janeiro de 2002, com as alterações promovidas pela Lei no 10.332/2001
na Lei no 10.168/2000, a contribuição passou a ser devida também pelas pessoas
jurídicas signatárias de contratos que tenham por objeto serviços técnicos e de
assistência administrativa e semelhantes a serem prestados por residentes ou
domiciliados no exterior, independentemente de haver ou não transferência de
tecnologia.
(Processo no 16643.000419/2010-16; Acórdão no 9303-006.256; Relator Conselheiro
Rodrigo da Costa Possas; sessão de 24/01/2018) (Grifamos)
CIDE-ROYALTIES. REMESSAS AO EXTERIOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TÉCNICOS. TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA.
A remuneração paga, creditada, entregue ou remetida, por fonte situada no País, a
pessoa física ou jurídica residente no exterior, decorrente de contrato de natureza
técnica, independentemente de haver transferência de tecnologia, está sujeita à
incidência da CIDE.
(Processo no 16643.000100/2010-91; Acórdão no 3401-003.800; Relator Conselheiro
Tiago Guerra Machado; sessão de 25/05/2017) (Grifamos)
Da mesma forma, inexistindo condicionante no sentido de se tratar de contrato
que implique transferência de tecnologia, ainda mais insubsistente é a alegação de que a CIDE só
incidiria sobre remessas relativas aos contratos vinculados ao setor tecnológico e de difusão de
conhecimento, uma vez que não há qualquer disposição legal que corrobore tal interpretação
restritiva.
Somado a isto, especificamente a respeito da incidência da CIDE-remessas sobre
as remessas relacionadas a contratos de serviços advocatícios, merecem transcrição as seguintes
Soluções de Consulta:
Solução de Consulta no 4 Cosit, de 2 de fevereiro de 2016:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO –
CIDE
CIDE-REMESSAS.
PAGAMENTOS
A
ESCRITÓRIOS
DE
ADVOCACIA.
INCIDÊNCIA. REEMBOLSO DE DESPESAS DE RESPONSABILIDADE DO
Fl. 755
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.543 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.729582/2013-62

CONTRATANTE. NÃO INCIDÊNCIA. Incide a Cide-Remessas sobre pagamentos
relativos à prestação de serviços de advocacia no exterior, o que inclui as despesas
necessárias à prestação do serviço e de responsabilidade do escritório de advocacia,
como despesas com cópias de documentos, deslocamentos, diárias e correio. Não incide
a Cide-Remessas sobre pagamentos realizados a escritórios de advocacia a título de
reembolso de despesas e desde que a despesa a ser reembolsada seja de
responsabilidade do contratante, como taxas para registro de documentos junto a
instituições governamentais. DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 10.168, de 2000, art. 2o,
caput e § 2o, com redação dada pela Lei no 10.332, de 2001; Decreto no 4.195, de 2002,
art. 10; e IN RFB no 1.455, de 2014, art. 17, § 1o, II, “a”. (Grifamos)
Solução de Consulta n° 401 - SRRF08/Disit, de 09/11/2009
Assunto: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE Remuneração
pela Prestação de Serviços
INCIDÊNCIA
A partir de 1° de janeiro de 2002, as importâncias pagas, creditadas, entregues,
empregadas ou remetidas a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior a título
de remuneração pela prestação de serviços de análise laboratorial para aferir as
características físico-químicas, biológicas, bacteriológicas ou residual de pesticidas
conjuntas ou isoladas; manutenção e/ou reparos em aeronaves; bem como pela
prestação contínua de serviços de advocacia e assessoria (consultoria), estão sujeitas
ao pagamento da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide) à
alíquota de 10% (dez por cento), por caracterizarem serviços técnicos
especializados e assistência administrativa de que trata o § 2° do art. 2° da Lei n°
10.168, de 2000 (com a redação dada pelo art. 6°da Lei n° 10.332, de 2001).
(Grifamos)
Diante do exposto, voto por negar provimento a este tópico do Recurso
Voluntário.
DAS REMESSAS DESTINADAS À IC CONSULTANTS LIMITED
Quanto às remessas destinadas à IC Consultants Limited, a recorrente alega não
ser legítima a cobrança da CIDE, por não se referir à contraprestação de serviços prestados no
exterior.
Para tanto, apresenta os seguintes argumentos:
Uma vez entendida a origem dos valores cobrados, faz-se necessário explicar que a IC
Consultants Limited é uma associação que reúne pessoas jurídicas dos mais diversos
países que atuam no seguimento do transporte público, tal como a Recorrente, que pode
ser definida como uma espécie de entidade de classe do segmento de transporte público.
Apesar do seu caráter de associação, no entender dos julgadores da 4§ Turma da
DRJ/FNS a IC Consultants Limited não poderia ser assim considerada, vez que
prestaria, na verdade, assistência administrativa ou consultoria na área de transporte
metroviário, estando vinculada a um grupo de empresas, da qual a Recorrente é
integrante, que trocam informações e experiências sobre sua área de atuação no regime
de Benchmarking Colaborativo.
Entretanto, não há verdade no entendimento firmado pelos julgadores, tampouco
subsídios que possam confirmar a tese firmada. Ainda que os julgadores entendam que a
pessoa jurídica IC Consultants Limited prestou serviços à Recorrente, de modo que as
remessas autuadas estariam possivelmente sujeitas à incidência da CIDE, faltou tanto
Fl. 756
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.543 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.729582/2013-62

na autuação em debate quanto no acórdão ora combatido a apresentação de
evidências de que o serviço prestado teria tido vinculação às hipóteses de
incidência da CIDE.
Breve leitura do acórdão recorrido mostra que os julgadores tomaram como base para
manutenção da autuação das remessas destinadas à IC Consultants Limited tão somente
o "atestado com tradução juramentada" que consta nos autos (fls. 539), sob o argumento
de que isso comprovaria que a Recorrente seria membro de um grupo estruturado do
esquema de Benchmarking e que por isso usufruiria da prestação de determinados
serviços de assistência administrativa ou consultoria, quais sofreriam a incidência da
CIDE.
Sob um primeiro olhar a linha argumentativa estruturada pelos julgadores da 4§ Turma
da DRJ/FNS parece correta, todavia, mostra-se ausente elemento essencial para que o
raciocínio esteja devidamente fundamentado, qual seja prova inequívoca de que
este suposto serviço prestado tem como característica o oferecimento de assistência
administrativa ou consultoria, vez que não foram capazes os julgadores mesmo de
exemplificar como os serviços prestados poderiam assim ser caracterizados.
Ocorre que, ausente a prova inequívoca de que os valores remetidos à IC Consultants
Limited teriam como objeto o pagamento de serviços de natureza técnica, não há como
aceitar que tais remessas sejam tributadas pelas contribuições à CIDE, visto que não se
relacionam a qualquer prestação de serviços técnicos, tecnológicos, ou mesmo de
assistência administrativa, tendo somente natureza de contribuição associativa para
participação em entidade de classe.
Há, portanto, completa falta de subsunção do fato à norma, pois a regra matriz de
incidência das contribuições em tela, não contempla a tributação sobre toda e qualquer
remessa ao exterior, mas tão somente, repita-se, aquelas que tiveram como
contraprestação serviços que tem natureza técnica e de assistência administrativa e
semelhantes.
Por certo, todas as remessas analisadas no presente capítulo deste recurso não podem ser
incluídas no campo de incidência das contribuições à CIDE, visto que nenhuma delas
guarda relação com a norma prevista no §2°, do art. 2°, da Lei n° 10.168/00.
Devem, então, ser integralmente cancelados os créditos tributários cobrados que tenham
como objeto as remessas realizadas pela Recorrente com destino à associação IC
Consultants Limited, porquanto demonstrada a impossibilidade de se considerar os
valores remetidos em seu favor como contraprestação de assistência administrativa ou
consultoria.
Entendo que assiste razão à recorrente.
Como regra geral, no lançamento tributário, cabe à autoridade lançadora provar a
ocorrência do fato constitutivo do direito de lançar, nos termos do artigo 142 do Código
Tributário Nacional e artigo 10 do Decreto no 70.235/72.
Por sua vez, efetuado o lançamento, incumbe ao contribuinte o ônus de comprovar
a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do crédito tributário ou penalidade
pecuniária constituídos, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, de
aplicação subsidiária ao processo administrativo fiscal.
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente tentar imputar a ausência de provas
como razão para afastar a incidência da contribuição em litígio, destacando que “[...] faltou tanto
Fl. 757
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-012.543 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.729582/2013-62

na autuação em debate quanto no acórdão ora combatido a apresentação de evidências de que o
serviço prestado teria tido vinculação às hipóteses de incidência da CIDE”.
Tal raciocínio estaria correto – no sentido de que o ônus da prova seria da
fiscalização – em uma situação na qual a autoridade autuante pretende lançar o tributo de ofício
sem qualquer constituição prévia do crédito tributário pelo contribuinte.
Ocorre que, no presente caso, a recorrente efetuou a constituição e o recolhimento
da CIDE em relação a três das quatro remessas ora em discussão, sendo que o presente
lançamento trata apenas da exigência da CIDE integral relativa a uma delas e da diferença
relativa a inclusão do IRRF na base de cálculo das demais contribuições.
Assim, ao meu ver, o ônus da prova é da recorrente, incumbindo a ela comprovar
a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do crédito tributário ora constituído.
De qualquer forma, mesmo diante da constituição e recolhimento prévio das
CIDEs pela recorrente, entendo que restou devidamente demonstrado que as remessas ora em
análise não estão sujeitas à incidência da CIDE – devendo, por conseguinte, ser canceladas as
respectivas cobranças -, uma vez que as remessas não são relacionadas a contratos de prestação
de serviços técnicos, tecnológicos, ou de assistência administrativa, mas se referem à taxa de
adesão/contribuição associativa para participação em entidade de classe.
Neste sentido, desde o início da fiscalização, a recorrente trouxe a declaração da
Diretora de Operações Comerciais da IC Consultants Limited, nos seguintes termos (Fls. 183 a
185:
A presente constitui uma confirmação dos dados de Adesão da MetroRio ao Grupo de
Trabalho Nova Metro Benchmarking Group.
O Nova Metro Benchmarking Group é coordenado pelo Centro Estratégico de Ferrovias
e Transporte (Railway and Transport Strategy Centre - RTSC) no Departamento de
Engenharia Civil e do Meio Ambiente (Department of Civil and Environmental
Engineering) do Imperial College London. A IC Consultants Ltd, uma empresa
subsidiária integral da Imperial College London, é responsável pela gestão
administrativa e financeira do Nova Metro Benchmarking Group em nome da RTSC.
Escrevo para confirmar que o MetroRio é membro do Nova Benchmarking Group
desde 2005, e que as Taxas de Adesão para o Nova Metro Benchmarking Group
foram recebidas para cada ano de adesão do MetroRio. Segue abaixo um extrato
destas Taxas de Adesão pagas para a IC Consultants em nome do Nova Metro
Benchmarking Group.
Esperamos que as confirmações de pagamentos sejam suficientes para os devidos fins.
No entanto, não hesite em entrar em contato conosco caso precisem de mais
informações sobre estes pagamentos. (Grifamos)
Somado a isto, também foram apresentadas as invoices relativas às referidas
remessas, das quais destaco as seguintes informações obtidas após as traduções juramentadas
(fls. 221 a 222, 230 a 231):
Número da Fatura: 0047965
Data: 28 de Julho de 2009
Fl. 758
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-012.543 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.729582/2013-62

Descrição: Trabalho conduzido pelo Railway and Transport Strategy Centre,
Departamento de Engenharia Civil, Imperial College London
Taxe de Participação Nova Fase 11 – 2008-2009
Segunda prestação: 50% - C – 9.500,00
Subtotal sujeito a IVA – 9.500,00
Total em Libras Esterlinas: 9.500,00
(...)
Número da Fatura: 0044657
Data: 21 de Janeiro de 2009
Descrição: Trabalho conduzido pelo Railway and Transport Strategy Centre,
Departamento de Engenharia Civil, Imperial College London
Taxe de Participação Nova Fase 11 – 2008-2009
1a prestação: 50% - C – 9.500,00
Subtotal sujeito a IVA – 9.500,00
Total em Libras Esterlinas: 9.500,00
Destaca-se, por pertinente, que as informações contidas nas invoices – Número da
Fatura e Valor da Prestação - correspondem aos dados informados pela IC Consultants Ltd no
extrato relativo às Taxas de Adesão (Fls. 123 a 124).
Ao apreciar as alegações da recorrente, assim se manifestou o v. acórdão
recorrido:
No "atestado com tradução juramentada" (f. 182 a 185), citado pela autoridade fiscal,
que se trata de uma correspondência enviada em 30/01/2013, a Diretora de Operações
Comerciais da IC Consultants Ltd informa que o Metrô Rio é membro do Nova
Benchmarking Group desde 2005, nos seguintes termos:
(...)
Embora a impugnante alegue que as remessas se destinem a entidade de
classe/associação, as informações acima indicam que o objeto das remessas é a
assistência administrativa ou consultoria na área de transporte metroviário.
A impugnante integra um grupo de empresas de metrô, coordenado por centro
especializado em ferrovias do departamento de engenharia civil, do Imperial College
London. Este grupo é gerido por uma empresa de consultoria, que é a beneficiária das
remessas (IC Consultants Ltd, que é subsidiária do Imperial College London).
Infere-se que a atividade gerida pela IC Consultants Ltd é o chamado "Benchmarking
Colaborativo". No site da Secretaria de Gestão Pública (http://www.gespublica.gov.br/content/benchmarking-colaborativo), há o seguinte
esclarecimento acerca desta atividade (acesso em 24/11/2019):
O Benchmarking Colaborativo resulta da fusão entre a metodologia de
benchmarking, método gerencial usado por organizações interessadas em comparar
o desempenho de seus produtos ou processos com outros similares considerados
Fl. 759
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-012.543 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.729582/2013-62

mais eficazes e/ou eficientes, com o objetivo de entender as práticas que conduzem
ao desempenho superior, buscando assim adaptá-las e implementar melhorias
significativas internamente, e o processo participativo e colaborativo, característico
do setor público, no qual algumas instituições públicas se reúnem e decidem
colaborar entre si buscando identificar as melhores práticas de forma mútua com o
intuito de melhorar seus processos e práticas internas e assim aumentar a eficiência,
eficácia e efetividade dos programas governamentais.
Deste modo, as remessas anuais de cerca de R$ 60.000,00 visam remunerar a gestora do
grupo para obtenção, por parte da impugnante, de assistência administrativa ou
consultoria na área de transporte metroviário, ainda que haja o compartilhamento de
informações técnicas por parte da impugnante no âmbito do grupo de empresas do qual
participa.
Com a devida vênia, discordo do entendimento exarado no v. acórdão recorrido.
Isto porque, conforme se verifica da transcrição da declaração da Diretora de
Operações Comerciais da IC Consultants Ltd e dos documentos supra mencionados, as
informações constantes dos autos corroboram que as remessas são relacionadas ao pagamento de
taxa de adesão/contribuição associativa para participação no Nova Metro Benchmarking Group,
inexistindo qualquer informação que corrobore ou aponte a ocorrência de prestação de
assistência administrativa ou consultoria pela IC Consultants Ltd à recorrente.
Na verdade, a declaração é clara no sentido de apontar que a IC Consultants Ltd é
responsável pela gestão administrativa e financeira do Nova Metro Benchmarking Group. Ou
seja, a IC Consultants Ltd presta serviços à Nova Metro Benchmarking Group, sendo tal relação
totalmente alheia à recorrente e também à legislação tributária brasileira.
Diante do exposto, voto por dar provimento a este tópico do Recurso Voluntário,
no sentido de afastar as exigências tributárias relativas à incidência da CIDE sobre as remessas
destinadas à IC Consultants Ltd.
DA INCLUSÃO DO IRRF NA BASE DE CÁLCULO DA CIDE – Súmula
CARF no 158
Apesar do esforço argumentativo da recorrente para defender a não inclusão do
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF na base de cálculo da Contribuição de Intervenção no
Domínio Econômico – CIDE, o CARF já sumulou o entendimento de que “[o] Imposto de Renda
Retido na Fonte – IRRF incidente sobre valores pagos, creditados, entregues, empregados ou
remetidos, a cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de remuneração pelas
obrigações contraídas, compõe a base de cálculo da Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico – CIDE de que trata a Lei no 10.168/2000, ainda que a fonte pagadora assuma o ônus
financeiro do imposto retido.” (Súmula CARF no 158)
Tal súmula está baseada no entendimento de que a CIDE deve incidir sobre a
remuneração bruta paga ao beneficiário. Assim, embora apenas o valor líquido seja efetivamente
remetido ao exterior, o valor retido compõe a remuneração paga, devendo ser incluído na base de
cálculo da CIDE.
Independentemente do posicionamento pessoal de cada julgador, as súmulas são
de observância obrigatória pelos Conselheiros do CARF, ex vi do art. 72 do Anexo II do
Fl. 760
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-012.543 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.729582/2013-62

Regimento Interno do CARF (RICARF), razão pela qual voto por negar provimento a este tópico
do Recurso Voluntário.
CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para dar-lhe parcial
provimento, no sentido de afastar as cobranças relativas à CIDE sobre as remessas destinadas à
IC Consultants Ltd.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 761
DF CARF MF
Original